Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA RATIFICADO POR TESTEMUNHA OCULAR. DOSIMETRIA READEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por F.D.C.P. contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF, que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1o, CP, por duas vezes), ameaça (art. 147, caput, CP), e contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A defesa requer absolvição, alegando ausência de provas e a aplicação do princípio da consunção. A Procuradoria de Justiça opina pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre as violações de domicílio e pela readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a palavra da vítima, ratificada por testemunha ocular, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre o delito de ameaça e a contravenção de vias de fato; (iii) se a pena deve ser readequada pela incidência da continuidade delitiva entre as violações de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunha ocular. No caso, a irmã da vítima confirmou os fatos, justificando a manutenção da condenação.
4. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois as condutas de ameaça e vias de fato foram autônomas e visaram bens jurídicos distintos.
5. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de violação de domicílio é cabível, pois foram praticados contra a mesma vítima, em curto intervalo de tempo e com unidade de desígnios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular, é apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delituosas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos. 3. A continuidade delitiva deve ser aplicada a crimes de mesma natureza praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 150, § 1o, e 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819470, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1869597, Rel. Esdras Neves, j. 29/5/2024.